Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-22.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013208-22.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON SALGADO DOS SANTOS - CPF: 688.600.211-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GOMES DE CASTRO - CPF: 011.492.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. M. - CPF: 071.001.091-59 (VÍTIMA), NICOLAS LEMOS LUCAS - CPF: 076.188.291-01 (VÍTIMA), ROGER TEIXEIRA MACHADO DE LIMA - CPF: 052.717.661-36 (VÍTIMA), ANTONIO VIEIRA DE MORAES NETO ALVES - CPF: 092.431.041-36 (VÍTIMA), VICTOR HUGO BENITES PEREIRA (VÍTIMA), V.H.B.P (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Comprovação das majorantes. Crime único não caracterizado. Concurso formal de crimes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante por roubo majorado [por quatro vezes] em concurso formal a

7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como o reconhecimento de crime único.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) não comprovação do terceiro envolvido no roubo e do liame subjetivo entre eles; (2) ausência de apreensão e perícia da arma de fogo e uso de simulacro; (3) falta de intenção em atingir patrimônios distintos.

III. Razões de decidir

O concurso de pessoas é configurado pela

comunhão de esforços de duas ou mais pessoas que concorrem para o mesmo evento. As declarações coerentes das vítimas, somadas à confissão do apelante, são suficientes para comprovar a atuação conjunta de dois agentes no roubo, mesmo sem a identificação do comparsa.

A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a caracterização da majorante (Enunciado Criminal no 1 do TJMT), sendo suficiente a palavra da vítima que confirma o uso da arma. Constitui ônus da defesa a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva da arma utilizada durante o roubo (CPP, art. 156).

O crime único ocorre quando o delito é praticado contra uma vítima e patrimônio, de modo que configura concurso formal de crimes (CP, art. 70) a subtração de bens de diversas vítimas, pois a conduta atingiu patrimônios distintos, embora em um único contexto fático.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CP, art. 70; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 406842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2019; STJ, AgRg no HC 556720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2076555/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.08.2022; STJ, HC 338.532/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.10.2016; TJMT, AP 1000695-90.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 31.01.2024; TJMT, AP 0020347-81.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22.08.2022; TJMT, AP 0002777-19.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12.03.2020; TJMT, AP 0006591-05.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 01.03.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1013208-22.2023.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MÁRCIO VINICIUS TORRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

MÁRCIO VINICIUS TORRES contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no1013208-22.2023.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por quatro vezes, em concurso formal, a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP (ID 217748230).

O apelante s
ustenta: 1) não comprovada a presença de
“terceiro envolvido, de modo que não ficou demonstrando o liame subjetivo”
entre eles, a afastar o concurso de pessoas; 2)
“seu parceiro portava um simulacro”
de arma de fogo, que não foi apreendida e nem submetida à perícia, razão pela qual não estaria caracterizada a majorante; 3) teria caracterizado crime único porque não houve
“intenção de atingir diversos patrimônios”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona o
“art. 157, § 2o, II, do Código Penal; inciso I, §2o-A do art. 157 do Código Penal; art. 70 do Código Penal”
(ID 217748247).

A 8a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217748250).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 226078654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data 29 de julho de 2023, por volta das 04h20min, em via pública, mais especificamente na Avenida 05, número 04, Bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, MARCIO VINICIUS TORRES na companhia de um coautor não identificado, com inequívoco animus rem sib habendi, em concurso de agentes, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem 01 (um) celular modelo Iphone da vítima Antônio, 01 (um) celular modelo Iphone 11 da vítima Júlia Pereira Mello, 01 (um) celular modelo Iphone XS MAX da vítima Roger Teixeira Machado de Lima e 01 (um) celular modelo Iphone da vítima Nícolas Lemos Lucas.

[...]
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado MARCIO VINICIUS TORRES como incurso no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal
[...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de justiça - ID 217748176)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] O acusado admitiu a sua participação na pratica do delito. Confissão esta em consonância com as demais provas produzidas em juízo, dentre elas o depoimento de uma vítima que reconheceu o acusado tanto na fase policial quanto em juízo como sendo um dos assaltantes.

Registro ainda o depoimento da testemunha policial militar que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante do acusado em posse de parte da res roubada.

Nota-se que o reconhecimento da vítima não está isolado do conjunto probatório presente no processo, eis que o acusado sob o crivo do contraditório confessou a prática delitiva, devendo este ser responsabilizado pelo crime em comento.

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, conforme relato da vítima, mesmo não apreendida. Assim como restou induvidoso o concurso de pessoas, fato este confirmado pelo acusado e vítima.

Esclareço que a não apreensão da arma, não é capaz de, por si só, afastar a qualificadora do inciso I, do §2o-A, do art. 157, do CP, revelando ônus da defesa, na forma do artigo 156 do CPP, a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva utilizada durante o roubo.

Diante das causas de aumento de pena, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. [...]

Após a oitiva dos envolvidos, constata-se que o acusado e seu comparsa mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 04 (quatro) vítimas distintas, devendo incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70 do CP). Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, conforme relatado pela vítima Nicolas em audiência. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para CONDENAR o réu MARCIO VINICIUS TORRES, dando-o como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2oA, inciso I, c/c o artigo 70 (04 vítimas), todos do Código Penal. [...]

Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça, verifico que o acusado possui outros processos em andamento. Contudo, ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Percebe-se a presença da atenuante da confissão, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ.

Constata--se a incidência de duas causas de aumento de pena, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 2/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Deve ser aplicada ainda a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), razão pela qual exaspero a pena em 1/4, considerando-se que foi subtraído objetos de 04 (quatro) vítimas diversas, conforme relato da vítima Nicolas, resultando em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 18 (dezoito) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
[...]”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 217748230)

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 29.7.2023, por volta das 4h20min, em via pública [em frente à residência situada à avenida 5, no 4, bairro Parque Cuiabá], o apelante, juntamente com terceiro não identificado, estavam em uma motocicleta [Honda FAN, cor preta, placa NUD-7737] e, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram três aparelhos celulares [dois
Iphone
, um
Iphone
11 e um
Iphone
XS MAX] das vítimas Antônio, Roger Teixeira Machado de Lima, Júlia Pereira Mello e Nícolas Lemos Lucas.

As vítimas Roger Teixeira Machado de Lima e Nícolas Lemos Lucas foram uníssonas em seus depoimentos, nas duas fases da persecução penal, no sentido de que o apelante estava conduzindo o veículo e havia outra pessoa na garupa, a qual desceu e anunciou o roubo, tendo, rapidamente, subtraído os celulares de cada um e ambos evadiram-se na moto.

Registre-se que a Polícia, em diligências, localizou o apelante empurrando a motocicleta na rua, sendo apreendido um aparelho celular em sua posse; nessa oportunidade, o apelante informou que o comparsa foragiu pelo “mato” e, em buscas, os policiais encontraram a “capinha” de outro celular subtraído [Termo de Entrega no 2023.16.302474 – fls. 24 - ID 217748178].

Frise-se que o próprio apelante afirmou, na Delegacia e em Juízo, que praticou o roubo com outro indivíduo, o qual conhecia pela alcunha “Neguinho”.

O concurso de agentes pressupõe comunhão de esforços de duas ou mais pessoas que concorrem para o mesmo evento, sendo necessários os seguintes
“requisitos para sua caracterização: a) pluralidade de agentes, b) relevância causal das várias condutas, c) liame subjetivo entre os agentes e d) identidade de infração penal”
(STJ, HC no 406842/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.8.2019).

Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, segura e coerente, tem valor “probante diferenciado”, sendo suficiente para demonstrar a atuação de duas ou mais pessoas na execução do roubo (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.2.2019), especialmente pela confissão do apelante.

Para a caracterização dessa majorante [concurso de pessoas]
“não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime”
(AgRg no HC no 556720/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.8.2020).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes.”
(AP n

o 1000695-90.2020.8.11.0021 - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - 31.1.2024)

“O depoimento da vítima [...] é apto a ensejar o reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal [concurso de pessoas], ainda que o coautor do delito não tenha sido identificado nos autos [...].”
(AP no 0020347-81.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 22.8.2022)

Nesse quadro, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II).

Quanto ao emprego de arma de fogo, verifica-se das declarações das vítimas Roger Teixeira Machado de Lima e Nícolas Lemos Lucas que o agente não identificado [alcunha “Neguinho”] desceu da moto “armado” e anunciou o assalto, sendo que permaneceu com a arma na mão enquanto subtraía os aparelhos celulares de cada um.

Noutro giro, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação dessa causa de aumento, se
“comprovada a sua utilização por outros meios”
(Enunciado Criminal no 1 do TJMT).

Conforme bem apontado pela juíza da causa constitui
“ônus da defesa, na forma do artigo 156 do CPP, a comprovação de que se tratava de simulacro ou a ausência de potencialidade lesiva utilizada durante o roubo”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 217748230).

Em caso semelhante, assim decidiu o c. STJ:

“a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 2076555/RS - Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 23.8.2022)

Desse modo, preserva-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o-A, I).

Em relação ao crime único, consta na denúncia a abordagem e subtração de bens individuais de 4 (quatro) vítimas [Antônio, Roger Teixeira Machado de Lima, Júlia Pereira Mello e Nícolas Lemos Lucas], tendo sido roubados 4 (quatro) celulares, o qual se caracteriza
“quando há identidade de contexto fático e o delito é cometido contra a mesma vítima”
(STJ, HC no 338.532/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 10.10.2016)

Verifica-se que o apelante, juntamente com o terceiro não identificado, subtraíram bens distintos pertencentes às diversas vítimas [4], embora no mesmo contexto fático.

No caso, identifica-se aplicabilidade da regra do concurso formal, no qual as condutas dos agentes, praticadas em um mesmo contexto fático, atingiram patrimônios individuais distintos (TJMT, AP no 0002777-19.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2020).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”
(AP no 0006591-05.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1o.3.2022)

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Revisitada a dosimetria da pena, observa-se que foi fixada reprimenda adequada ao apelante, qual seja, 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em decorrência do aumento da pena na fração legal de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP) e, ainda, a elevação da pena em 1/4 (um quarto) pelo concurso formal, nos termos do Enunciado Criminal no 35 do TJMT.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] justifica o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024